Tribunal: TJPA
Processo: 0866435-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866435-28.2020.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo e previdenciário.
Apelação cível.
Ressarcimento ao erário. Recebimento de valores acima do teto constitucional. Boa-fé. Impossibilidade de devolução. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público que recebeu valores acima do teto constitucional contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público deve restituir os valores recebidos acima do teto constitucional, apesar de inexistente a demonstração de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O recebimento de valores acima do teto constitucional decorreu de erro administrativo e foi realizado de boa-fé pelo servidor, uma vez que à época havia controvérsia jurídica sobre a aplicação do redutor constitucional.

4. A natureza alimentar das verbas recebidas e a boa-fé afastam a necessidade de devolução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Ação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 606.358, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07.04.2016; TJ-PA, AC nº 00425514720138140301, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial em 16 de dezembro de 2024, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo 0866435-28.2020.8.14.0301) interposta por OSVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
em razão da sentença
proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

V – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

VI – Face a boa-fé do réu, que percebeu valores por erro de cálculo do autor, isento o demandado de custas processuais.

VII – Honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa pelo réu, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

VIII – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Após a oposição de embargos de declaração pelo Réu a sentença foi mantida

Em suas razões, o Apelante afirma que os valores acima do teto constitucional foram recebidos de boa-fé e que a devolução de tais verbas, de natureza alimentar, seria indevida.

Sustenta que o recebimento dos valores decorreu de erro administrativo da própria autarquia previdenciária, e que o recorrente não agiu com dolo ou má-fé, uma vez que, à época, havia controvérsia jurídica em relação à aplicação do teto constitucional.

Cita o princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares, aceito na jurisprudência dos tribunais superiores, que afastam a obrigação de devolução de valores pagos indevidamente e recebidos de boa-fé.

Assevera que a Constituição Federal, em seu artigo 100, § 1º, estabelece a natureza alimentar de proventos, como salários e pensões, os quais não podem ser restituídos, notadamente quando recebidos sem qualquer intenção de fraudar o erário. Reforça que não houve conduta dolosa que justifique a devolução dos valores, tratando-se de um erro da própria Administração ao calcular os proventos durante o período em que exerceu suas funções públicas.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, como no RE 606.358, firmou entendimento de que não se pode exigir a devolução de valores pagos a maior, caso tenham sido recebidos de boa-fé, por se tratar de verbas de caráter alimentar, destinadas ao sustento do servidor e de sua família.

Afirma que a própria sentença de primeiro grau reconheceu a boa-fé no recebimento dos valores, ensejando, inclusive, a isenção no pagamento das custas processuais. Diante disto, reitera que, se o recebimento dos valores foi de boa-fé, a exigência de devolução seria contrária ao entendimento consolidado no sistema jurídico brasileiro.

Por fim, reforça a necessidade de observância de decisões anteriores sobre o tema, como os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que firmaram jurisprudência no sentido de que não cabe devolução de valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, quando o pagamento é oriundo de erro administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que o recebimento de valores acima do teto constitucional a partir de 18.11.2015 deve ser considerado má-fé, conforme entendimento do STF no julgamento o RE 606.358 em 07.04.2016.

Afirma que o Plenário da Suprema Corte, em julgamento do RE n. 609.381, entendeu que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos prevista no inciso XI, do art. 37, da CF/88, é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional. Ao final, requer o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a obrigação de ressarcimento ao erário, em decorrência do recebimento pelo servidor público de valores acima do teto constitucional.

Constata-se que até a data em que os valores deixaram de ser pagos pelo IGEPREV, o servidor recebeu os proventos em decorrência do entendimento conferido à Emenda Constitucional nº 41/2003, que admitia a não incidência do redutor constitucional sobre vantagens pessoais, circunstância pacificada apenas nos anos de 2014 e 2016 com o julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários nº 609.381 e 606.358.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, o art. 37, XI da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Com a alteração do dispositivo constitucional, foi instituído um novo regime jurídico, com novos paradigmas para aplicação do teto constitucional, que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº 41/2003, consoante disposto no art. 37, XI, da CF/88.

Posteriormente, houve julgamento do RE nº 609.381/GO com repercussão geral reconhecida (Tema 480), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, cuja tese é de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que trata a Emenda Constitucional nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, nos termos da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE
.
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 609381 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014. (grifei)

Reafirmando o entendimento, a Corte Suprema apreciou a matéria no Recurso Extraordinário 606358, nos seguintes termos:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO
. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.

3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Verifica-se, portanto, que o recebimento de valores acima do teto constitucional decorria de interpretação da disposição constitucional que somente foi pacificada pela Corte Suprema nos anos de 2014 e 2016.

Além disto, no âmbito deste E. Tribunal, prevalecia o entendimento da não incidência teto constitucional, conforme definido no Mandado de Segurança nº 0002312-08.1999.8.14.0000, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas.

Portanto, o recebimento ocorreu de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo Recorrente.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2016, momento a partir do qual a Administração já poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura a responsabilidade do Recorrido neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelante.

Neste sentido já decidiu esta E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022 (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. P
ROVENTOS QUE ERAM RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS RECEBIDAS A MAIOR A TÍTULO DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E A BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. PRECEDENTES STJ E STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 08326781420188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022) (grifei)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REJEITADA. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE VALORES ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, VISTO NÃO RESTAR CONFIGURADO NOS ATOS PRATICADOS PELOS RECORRIDOS O DOLO E A MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O objetivo precípuo deste tipo de procedimento é o ressarcimento integral dos danos possivelmente causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, de modo que, ao receber uma ação de improbidade administrativa, o juiz deve analisar se a conduta narrada e condenada no rito, pela qual se pretende punição, é de fato improba para que se dê continuidade ao feito. 3. Contudo, verificando o juiz, que o ato praticado e reputado ilegal não possui as características de ato improbo, deve rejeitar a ação logo em sua fase inicial, visando diminuir os efeitos que uma ação dessa natureza causa, bem como evitar a continuidade de ações que estão fadadas ao insucesso e que somente trarão gastos de tempo e de dinheiro ao Poder Judiciário como um todo. Essa possibilidade encontra respaldo no artigo 485, inciso I do CPC, cumulada com o artigo 17, § 8º da Lei de Improbidade, sendo esta fase denominada de ?juízo prévio de admissibilidade da ação?. 4.
O mérito da demanda diz respeito ao recebimento de valores, por servidores lotados na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, acima do teto constitucional, sem a incidência do redutor constitucional.

5. O redutor constitucional tem sido objeto de constantes debates no meio jurídico, ao longo dos anos de vigência da Constituição da Republica Federativa do Brasil, sendo comum o ajuizamento de demandas judiciais, trazendo interpretações tendentes a fazer excluir uma ou outra situação, em particular do mandamento estatuído no texto da Carta Magna, o que ocasionou uma série de alterações no texto original, para que se fizesse esclarecer que qualquer verba, a qualquer título se submeteriam aos limites estabelecidos no teto constitucional.
6.
Essas inúmeras tentativas, são retratadas nos diversos jugados que admitiam o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional desde 1994
. 7.
Esse posicionamento só começou a ser revisto nos últimos anos e, em 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 606358, com repercussão geral reconhecida, que assentou a aplicação do redutor constitucional para todo e qualquer verba, inclusive

as vantagens pessoais
. 8.
Todavia, conforme demonstrado nos autos, o tema era controvertido, tendo havido diversas brechas, com boa parte delas asseguradas por decisões judiciais que permitiam o recebimento de vencimentos com valores acima do teto constitucional.
9. No caso concreto, o juízo singular indeferiu a petição inicial em razão das repercussões gerais reconhecidas que pendiam de julgamento, bem como o reconhecimento do direito conferido a diversos requerentes de receber valores sem a incidência do teto constitucional, tendo o Juízo monocrático concluído pela ausência de dolo ou culpa, a caracterizar improbidade administrativa nos atos atribuídos aos apelados. 10. Se haviam tais situações excepcionadas inclusive mediante decisões judiciais, o fato de os réus desta ação, servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, terem recebido salários sem a incidência do redutor constitucional não configura ato improbo, porquanto inexistentes na conduta o dolo e/ou a culpa grave. 11. É que para se falar em improbidade administrativa, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem orientado seu entendimento de que “a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10”. 12. Embora repudie pessoalmente os atos praticados pelos réus (recebimento de salários acima do teto constitucional), não vejo como enquadra-los na Lei nº 8.429/92, ao passo que não se verifica a presença do elemento volitivo doloso na conduta dos mesmos, consubstanciado na vontade livre e consciente de transgredir o ordenamento jurídico, posto que, como visto, a prática aqui reputada ilegal, foi bastante discutida, havendo maciço posicionamento favorável para recebimento de remuneração acima do teto constitucional em todos os três Poderes da Administração. 13. Nesse compasso, é necessário que o magistrado, ao se deparar com o caso concreto, se utilize dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aplicação jurídica ao caso, tudo em observância ao disposto nos artigos 1º, III e 37, caput, ambos da CF e c/c o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 14. Conclui-se, pois, não restar caracterizado o cometimento de ato ilícito pelos recorridos passível de condenação com fulcro na Lei Federal nº 8.429/92, haja vista a ausência de dolo por parte dos servidores demandados, razão pela qual a sentença deve ser mantida para rejeitar a ação de improbidade. 15. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00425125020138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2018) (grifei).

Assim, diante do entendimento que admitia o recebimento de vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, bem como da inércia do próprio Recorrido em promover a cessação do pagamento indevido, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor, o que impõe a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento.

Por fim, quanto à alegação de que todos os valores recebidos em excesso a partir de 19 de novembro de 2015, presumem-se de má-fé, não assiste razão ao Apelado, haja vista que no

RE 606.358 mencionado pelo Recorrido, a Corte Suprema ressalvou expressamente a dispensa da restituição de valores recebidos de boa-fé até a referida data, o que não obsta a aferição no caso concreto da existência de dolo ou má-fé na conduta da parte de casos posteriores a este período, tal como realizado na presente demanda, bem como em casos análogos apreciados por este E. Tribunal, conforme mencionado anteriormente.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, II do CPC. Sem custas processuais, em decorrência da isenção legal conferida ao Ente Público.

É o voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024